Tribunal: TJMT
Processo: 0013366-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013366-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (EMBARGANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (EMBARGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (EMBARGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGANTE), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (EMBARGANTE), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013366-44.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE AUTORA E REQUERIDA - APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO – IMÓVEL RURAL – PLANTIO DE TECA - DETERIORAÇÃO DE BENS, AUSÊNCIA CONSERVAÇÃO, ABANDONO – ART. 1.410, INCISOS VII E VIII, CC - PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO PREÇO DO USUFRUTO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE EXTINÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECONVENÇÃO – PERDA DO OBJETO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS AUTORES/RECONVINDOS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013366-44.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, FLORESTECA S/A

EMBARGADO: FLORESTECA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri
, e
Floresteca S.A
., de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO – IMÓVEL RURAL – PLANTIO DE TECA - DETERIORAÇÃO DE BENS, AUSÊNCIA CONSERVAÇÃO, ABANDONO – ART. 1.410, INCISOS VII E VIII, CC - PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO PREÇO DO USUFRUTO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE EXTINÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECONVENÇÃO – PERDA DO OBJETO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS AUTORES/RECONVINDOS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO

A hipótese de extinção do usufruto configura situação absolutamente excepcional, a demandar a verificação de risco concreto de perda do bem para sua caracterização.

Não se visualiza hipótese de extinção do usufruto, porquanto a usufrutuária demonstrou a realização do manejo na área objeto de plantio, bem como a ausência de necessidade de permanência de empregados, além de que, constatado pelo perito judicial, que a baixa fertilidade do solo contribuiu para a produtividade abaixo do esperado para o tipo do plantio.

Embargos de Declaração de Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri
(id 100915491): alegam que o v. acórdão é omisso e contraditório quanto ao conteúdo do objeto da escritura pública de instituição de usufruto com reserva de domínio e outras avenças, bem assim quanto as provas que comprovam o abandono total da área desde 2011, inclusive da plantação de teca, que resultou na baixa produtividade.

Realçam que a contradição se perfaz na medida em que o v. acórdão limita o objeto da escritura de usufruto, reduzindo a comprovação do abandono tão somente quanto as árvores teca.

Asseveram que restou comprovado que desde 2011 a embargada abandonou o imóvel, não mais mantendo seu dever de manutenção e vigilância por seus empregados e deixando de fazer sua conservação.

Requerem o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com o consequente enfrentamento de todas as provas debatidas e, aplicado o efeito infringente, que seja mantida a r. sentença com a apreciação do recurso de apelação da reconvenção.

Contrarrazões (id 102184481).

Embargos de Declaração da Floresteca S.A. (id 101169990)
– diz que o v. acórdão partiu de premissa equivocada no que diz respeito à perda do objeto do pedido reconvencional.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, manter a sentença quanto ao pedido reconvencional.

Sem contrarrazões (id 103082455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013366-44.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos por ambas às partes a fim de sanar supostas omissões, contradição e erro de premissa.

Pois bem. Trata-se na origem, de Ação Declaratória de Extinção de Usufruto com Pedido de Tutela de Urgência de Imissão na Posse ajuizada por Antonio Frigieri Filho e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri contra Floresteca S.A., na qual postularam a extinção do usufruto, sob o argumento de que a requerida usufrutuária deixou de manter a vigilância do imóvel que se encontra em completo abandono no que toca ao plantio e manejo das árvores teca, bem assim na conservação das benfeitorias.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para:
a)
declarar extinto o usufruto,
b)
determinar o cancelamento das averbações constantes da AV-4 da matrícula n. 23.673; R.06 da matrícula n. 18.456 e R.39 da matrícula n. 18.455, todas do 1o cartório de Registro de Imóveis da Barra do Bugres/MT;
c)
confirmar a liminar de imissão na posse do imóvel e
d)
condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa; e
julgou procedente a Reconvenção
formulada pela requerida Floresteca S.A., para condenar os reconvindos, Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques, ao pagamento do valor de R$ 378.869,14 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e catorze centavos), devidamente atualizado, bem assim ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da reconvenção.

Acerca da controvérsia principal, vale dizer, saber se restou demonstrado motivo justificador para a extinção do usufruto, o v. acórdão, após exame de todo o caderno processual, concluiu que
“os fatos narrados e documentos apresentados e produzidos não indicam situação excepcional a se enquadrar nas hipóteses de extinção do usufruto”
.

No caso, realçou-se que o usufruto teve por objeto a exploração de floresta teca e que embora as árvores não estivessem no padrão recomendado para a comercialização com maior valor agregado, tal fato se deveu a baixa fertilidade do solo. Anotou ainda, que à época, os estudos sobre o plantio da espécie ainda eram incipientes e que a atividade não demandava mão de obra fixa.

Quanto ao alegado abandono do imóvel e deterioração das benfeitorias, o v. acórdão consignou que o só fato da ausência de empregados na área não seria motivo justificador do abandono do imóvel e quanto a deterioração das benfeitorias, se o caso, se resolveria em perdas e danos.

Nesse sentido, extrai-se do v. acórdão:

“... não se desconhece que ante a concretude da hipótese de o imóvel vir a se deteriorar ou deixar arruinar por falta de zelo e abandono, pode o usufruto ser extinto.

No entanto, a hipótese de extinção do usufruto evidentemente configura situação absolutamente excepcional, a demandar a verificação de risco concreto de perda do bem para sua caracterização.

O que não se verifica na hipótese dos autos.

Necessário realçar que o usufruto teve por objeto a exploração de floresta teca e sob tal ótica as provas não indicam a caracterização das hipóteses dos incisos VII e VIII do art. 1.410 do CC.

Com efeito, embora o perito tenha verificado que as árvores não se encontram no padrão recomendado para comercialização com maior valor agregado, constatou que tal fato se deve a condição do solo de baixa fertilidade, como registrado na resposta ao quesito 07 dos autores: “o desenvolvimento das plantas está abaixo do esperado para o tempo de cultivo, o plantio foi efetuado em solos de baixa fertilidade que contribuiu para produtividade abaixo do esperado”.

E o resultado da produtividade por conta da baixa fertilidade do solo, não pode ser imputado à requerida, porquanto, ao que se evidencia, à época do plantio, os estudos acerca do solo próprio ao tipo da árvore ainda eram incipientes como consignado pelo i. perito no quesito 1 formulado pela requerida: “Na época do plantio da teca na Fazenda Paraiso, não se tinha estudos técnicos científicos que comprovassem sobre qual solos eram adequados ao plantio da teca...”.

Por seu turno, quanto à frequência das atividades de manejo e a necessidade de se manter empregados fixos, o perito afirmou que: “considerando a idade da plantação, próximo ao ponto de colheita estipulado aos 25 anos, a necessidade de funcionário fixo na mesma se torna menos necessário”.

Veja-se, assim, que a ausência de funcionários não é motivo justificador do alegado abandono do imóvel. Ademais, com relação ao manejo do plantio, de acordo com a requerida, o mesmo foi realizado a partir de 2003 até 2015, conforme planilha apresentada e confirmada pelo perito (item 5 da resposta a impugnação).

Nesse caso, o fato das benfeitorias se encontrar um tanto quanto deterioradas, não é motivo justificador da extinção do usufruto - porquanto a atividade principal realizada na área de usufruto estava sob os cuidados da usufrutuária -, mas sim, de perdas e danos, caso os nus-proprietários assim entendam.

De notar-se, assim, que embora o plantio não tenha obtido o resultado esperado, cujo prejuízo maior é da requerida, porquanto detentora de mais de 90% da madeira a ser retirada da área objeto do usufruto, diga-se, os fatos narrados e documentos apresentados e produzidos não indicam situação excepcional a se enquadrar nas hipóteses de extinção do usufruto.

E concluiu:

“De notar-se, assim, que embora o plantio não tenha obtido o resultado esperado, cujo prejuízo maior é da requerida, porquanto detentora de mais de 90% da madeira a ser retirada da área objeto do usufruto, diga-se, os fatos narrados e documentos apresentados e produzidos não indicam situação excepcional a se enquadrar nas hipóteses de extinção do usufruto.”

Desta feita,
o que os autores embargantes denominam de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os autores embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por sua via, melhor sorte não socorre a empresa requerida embargante.

Com efeito, com a manutenção do contrato de usufruto, não há que se falar em devolução de haveres. Ora, se houveram adiantamentos, por certo que referidos valores serão compensados ao final do usufruto, como afirmado pela própria requerida embargante:
“ou seja, ao final do empreendimento, apurar-se-ia o valor que 20% da madeira representa (titularidade dos autores) e deste valor abater-se-iam as quantias já adiantadas. O saldo é o valor que se deveria pagar”
.

Daí porque, aguardar-se o fim do usufruto para as compensações devidas.

Não há, assim, erro de premissa quanto à perda de objeto da reconvenção.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração de ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021